Tribunal: TJES
Processo: 0008264-91.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - - NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IMPRONÚNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 413 do CPP prevê que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2. Os envolvidos eram pessoas conhecidas entre si, de modo que não há, efetivamente, um reconhecimento nos moldes do referido artigo e sim um apontamento, uma indicação dos indivíduos que supostamente praticaram, o crime em apuração.

3. Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase, acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008264-91.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAXWELL GOMES SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - - NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - IMPRONÚNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O artigo 413 do CPP prevê que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2. Os envolvidos eram pessoas conhecidas entre si, de modo que não há, efetivamente, um reconhecimento nos moldes do referido artigo e sim um apontamento, uma indicação dos indivíduos que supostamente praticaram, o crime em apuração.
3. Não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase, acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0008264-91.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MAXWELL GOMES SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAXWELL GOMES SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos 1 e IV (em relação à vítima Romário Constantino Siqueira), artigo 121, § 2º, incisos I e IV do art. 14, II (em relação à vítima André Friedrich Firmino), na forma do art. 29, todos do Código Penal; art. 244-13,2° da Lei n° 8.069/90 e art. 288 do Código Penal c/c art. 8° da Lei n°. 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões, alega a nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a impronúncia, pois ausentes indícios de autoria.

É o relatório. Passo decidir.

Resumidamente, narra a denúncia que o dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 03h30min, na Rua Linha da Força, beco 7, bairro Jardim Tropical, Serra/ES, Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção" (falecido); Emerson de Souza Silva, vulgo "Quinha" e Maxwell Gomes Santos, com os agentes já falecidos, Renan Cleiton Gonçalves da Silva e Roger Alexandre Carvalho; o adolescente Andriew Barroso dos Santos, vulgo "Diel" e outros indivíduos não identificados; concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Romário Constantino Siqueira, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte e para a prática do homicídio tentado contra a vítima André Friedrich Firmino, golpeado com "coronhadas" na região da cabeça e atingido por um disparo de arma de fogo em suas costas, não se consumando o homicídio em relação a esta segunda vitima, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois este, mesmo ferido, conseguiu se desvencilhar de seus algoze, correndo e pulando muros, até ser socorrido ao Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os cuidados que lhes garantiram a sobrevivência.

Consta que, concomitantemente, o denunciado
MAXWELL
permanecia no beco onde se deram os fatos, dando cobertura aos seus comparsas, e intimidando os moradores locais, para que estes não acionassem o atendimento da Polícia.

Apurou-se que os denunciados integram urna associação criminosa não episódica para o fim especifico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim. poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal. Ademais, ao praticarem o delito junto ao adolescente infrator Andriew Barroso dos Santos (à época com 17 anos de idade), corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no au. 244-B. 2° da Lei 8.069/90.

Infere-se, ainda, que restou evidenciada a
motivação torpe do crime
, pois decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes na região conhecida como "área verde", a fim de retomarem o domínio sobre tal atividade ilícita, bem como o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram surpreendidas durante a madrugada. no interior de suas residências, pela ação criminosa dos denunciados. em superioridade numérica e com armamentos de grande poderio, eis que todos portavam armas de fogo, dificultando-lhes sobremaneira a chances de esboçarem qualquer reação.

Como dito, o recorrente postula
a nulidade do reconhecimento fotográfico e requer a impronúncia, pois ausentes indícios de autoria.

Como se sabe, o
artigo 413 do CPP
prevê que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Cadavérico e Laudo de Lesões Corporais.

Os
indícios de autoria
, são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do recorrente.

A
testemunha ocular e sigilosa
04
narrou com detalhes a prática delitiva, dizendo, em síntese, que a vítima Romário era dono do comércio de crack na área verde, que possuía problemas relacionados ao tráfico com Demerson e, que este se originou a partir do homicídio de três irmãos no ano de 2016 no bairro Jardim Tropical, mas como Demerson estava preso, Romário discutiu com seu irmão Didico e expulsou sua família do bairro. De dentro da cadeia, Demerson dizia que mataria Romário quando saísse, tendo, inclusive, Didico tentado matá-lo no ano de 2017. Relata que no dia dos fatos, cerca de seis ou sete indivíduos adentraram na residência de ROMÁRIO, quebrando a porta da frente que dá acesso a cozinha, vestido de polícia civil e com touca ninja e roupa preta, gritando que eram policiais. Ao perceber que os indivíduos entraram em sua residência, Romário tentou se evadir pelos fundos, porém alguns indivíduos já o esperavam no quintal da residência do vizinho, sendo alvejado por disparos de arma de fogo, sendo levado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. Disse que embora estivesse de capuz conseguiu identificar Quinha (Emerson), pelo olhar e voz, já que o conhece e conviveu com o mesmo. Mostrada a fotografia de alguns indivíduos reconheceu e o de camisa preta, calça jeans e moletom azul, como sendo a pessoa de Brendo e, embora não tenha reconhecido este no dia do crime, testemunhas presenciais afirmaram que ele participou também do homicídio do referido homicídio;
mostrado a fotografia de um indivíduo sem camisa e de bermuda azul, reconhece como sendo um dos indivíduos que no dia da morte de Romário, estava no beco dando cobertura aos demais, o qual disse que não era para ligar para a polícia
; mostrada a fotografia das seis armas apreendidas na data de hoje reconheceu o revólver calibre .38 cromado e duas submetralhadoras caseiras camufladas como sendo as armas que viu nas mãos dos indivíduos na data do homicídio de Romário, mostrada a fotografia de um indivíduo de camisa lilás reconhece como sendo a pessoa de Quinha.

Na fase judicial, a referida testemunha ocular ratificou as declarações prestadas

e
citou, ainda, o nome do recorrente como a pessoa que estava no beco fora da casa e sem capuz
, entre outros, como sendo as pessoas que conhecia e que tem certeza que estavam entre os participantes do crime.

De forma semelhante, a
outra testemunha sigilosa, 05,
narrou os mesmos fatos relatados pela outra, também ratificando suas declarações prestadas na fase inquisitiva.

A
vítima André
, em juízo, disse que acordou com cerca de 5 ou 6 indivíduos, adentrando na sua residência, que arrombaram a porta de sua residência uniformizados de policiais civis e capuz, gritando que eram policiais da DENARC. Desses indivíduos que entraram na sua residência, o declarante reconheceu de imediato a pessoa de Cleiton, que se recordava de ter um moreno, estatura média e cabelos para cima todo esfarrapado, mas não o conhecia anteriormente. Menciona que os indivíduos foram levando para fora da residência e, ao abrir o portão, o declarante empurrou eles e saiu correndo pelo beco, momento em que viu Cabeção e desviou para o outro lado, estando este com alguns indivíduos abordados no chão, sendo ele quem dava as ordens para os indivíduos que participaram do crime, gritando que “havia voltado para o bairro; que tudo ali era dele. Disse se recordar que ao lado de Cabeção, também estava a pessoa de Roger, de capuz igual ao Cabeção e conseguiu reconhecer sua voz. Menciona que conseguiu fugir, pulou os muros e foi socorrido para o hospital Jayme Santos Neves. Disse, ainda, que era amigo de Romário e, mostrada mostrada a fotografia de um indivíduo sem camisa e cabelo meio crespo enrolado, de cor preta e alto, afirma que possui características bem semelhantes a um dos que entraram na sua residência; mostrada a fotografia Renan, o reconhece como sendo Cleiton citado em seu depoimento; mostrada a fotografia de um indivíduo de camisa branca, reconhece como sendo o Roger citado em seu depoimento e, mostrada a fotografia de um indivíduo de boné de cor preta e camisa amarela, reconhece como sendo a pessoa de Cabeção.

O
policial civil Paulo César Corrêa Moreira,
em juízo, declarou que os autores dos fatos narrados foram moradores do bairro Jardim Tropical, responsáveis pelo o controle do comércio ilícito de entorpecentes com as vítimas. Ocorreu um desentendimento entre eles, que culminou com que Romário expulsasse do bairro os familiares dos acusados, o que teria motivado o crime com escopo de retomar o controle da região.

Haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, do conjunto probatório acostado aos autos,
há indícios do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória.

Quanto a tese de irregularidade no reconhecimento fotográfico, posto que não fora observado os ditames do artigo 226 do CPP, necessária a realização de um distinguishing em relação ao que fora decidido Terceira Seção do STJ no sentido de que
"
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021).

No caso, deve ser registrado que
os envolvidos eram pessoas conhecidas entre si, de modo que não há, efetivamente, um reconhecimento nos moldes do referido artigo e sim um apontamento, uma indicação dos indivíduos que supostamente praticaram o crime em apuração.

Sobre o tema, vejamos:

Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

2. O ato de reconhecimento fotográfico seguiu as disposições do art. 226 do CPP, porquanto houve prévia descrição das características do suspeito e foram exibidas fotografias (juntadas ao termo de reconhecimento) de outros dois indivíduos semelhantes. Ademais,
o procedimento realizado pela vítima não consistiu, propriamente, em típico reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, uma vez que ela conhecia e identificou nominalmente (pelo apelido) o seu algoz. Portanto, na verdade, não se tratou de apontamento de pessoa desconhecida a partir da descrição de sua fisionomia, mas sim de mero depoimento do ofendido com a identificação nominal do agravante.

3. Não há falar que a pronúncia do réu se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos durante a investigação policial e não confirmados em juízo, notadamente porque as instâncias ordinárias apresentaram lastro probatório judicializado que autoriza a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, há testemunho judicial que reforça a existência de indícios de autoria delitiva.

4. Em que pese a impossibilidade fática de refutabilidade da fonte de prova originária indicada pela testemunha (viúva) que ouviu o ofendido identificar seu algoz, a morte da vítima demonstra que o testemunho indireto não pode, no caso concreto, ser desprezado, diante da irrepetibilidade das declarações prestadas em âmbito policial.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.123.372/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

De acordo com o entendimento desta Corte, quanto ao rito do art. 226 do CPP, "
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" de reconhecimento
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Ademais, estamos tratando da fase do
judicium accusationis,
em que não se exige certeza da autoria e sim indícios, estando estes calcados em outros elementos, em especial a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e judicial que aponta o requerente como um dos possíveis autores do homicídio consumado e tentado, estando a decisão de pronúncia devidamente fundamentada.

Portanto,
não havendo prova inconteste que permita o afastamento da tese de negativa de autoria nesta fase,
acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

2. Ademais, "
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri"
(HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014). (AgRg no AREsp n. 1.695.513/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do
modus operandi narrado
e de elementos que indicam motivação relacionada ao tráfico de drogas, sendo
o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador
Relator
para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.